Tribunal: TJDFT
Processo: 0720962-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PERDA AUDITIVA PROFUNDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que reformou sentença de improcedência e condenou a seguradora ao pagamento de indenização securitária em razão de invalidez permanente parcial (perda auditiva profunda) decorrente de acidente doméstico, nos termos do contrato de seguro de vida em grupo, das Circulares SUSEP n. 29/1991 e 302/2005, e da jurisprudência consolidada. A embargante seguradora aponta omissões e premissas equivocadas; o autor pleiteia a correção de erro material quanto à data inicial de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão, contradição ou erro no acórdão quanto à análise das cláusulas contratuais, dos critérios de atualização monetária e da fixação de honorários; (ii) corrigir erro material referente à data do termo inicial da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa, destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A alegação de omissão relativa à cláusula contratual que condicionaria a indenização ao esgotamento dos tratamentos foi adequadamente enfrentada no acórdão, que reconheceu a irreversibilidade da perda auditiva com base em laudo médico, afastando a necessidade de reabilitação auditiva por aparelho.
5. A nova legislação sobre critérios de correção monetária e juros de mora não foi omissão relevante, pois o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente (STJ, EDcl no MS 21.315-DF).
6. A fixação dos honorários advocatícios não pode ser revista pela via dos embargos de declaração, que não admitem rediscussão de mérito.
7. O prequestionamento da matéria para fins recursais foi atendido pela adoção do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.
8. Quanto ao embargante autor, constatou-se erro material na fixação da data inicial da correção monetária, que deve ser a data do acidente (12/07/2022), conforme documento constante dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração da requerida conhecidos e rejeitados. Embargos de Declaração do autor conhecidos e acolhidos para corrigir erro material.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
2. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando a fundamentação for suficiente para a conclusão adotada.
3. Constatado erro material, é cabível sua correção mediante embargos de declaração, sem modificação do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VIII; CC, arts. 405 e 757; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Circular SUSEP n. 302/2005, arts. 11 e 12; Circular SUSEP n. 29/1991.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.762.808/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 07/03/2023; TJDFT, Acórdão 1633868, 0703438-86.2021.8.07.0001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 25/10/2022; TJDFT, Acórdão 1415257, 0706104-60.2021.8.07.0001, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 20/04/2022; TJDFT, Acórdão 1875232, 0011650-34.2017.8.07.0016, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 06/06/2024; TJDFT, Acórdão 1875123, 0736065-78.2023.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 05/06/2024.